Tribunal: TJDFT
Processo: 0748650-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748650-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CASSIO MORAIS RAMOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, redigida de próprio punho pelo apenado CASSIO MORAIS RAMOS, requerendo a extinção da punibilidade dos crimes de roubo cometidos há vinte anos e também do crime de estelionato, por duas vezes, praticado há dez anos, com atualização do atestado de pena a cumprir. Encaminhados os autos à d. Defensoria Pública para adequação do pedido, sobreveio a manifestação de ID 66821310, noticiando que o réu está sendo regularmente assistido por aquela instituição e a pretensão não foi apresentada ao juízo competente, o que caracteriza supressão de instância. A d. Procuradoria de Justiça, a seu turno, oficiou no ID 67005154 pela inadmissão da presente petição. Com razão o Ministério Público. A pretensão aviada diretamente nesta instância revisora, sem que fosse submetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, acarreta supressão de instância. Não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2024 18:55:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator